Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-16.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO DE DESFILIAÇÃO DO RÉU. VALIDADE E EFICÁCIA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. O SUBSTRATO DA COBRANÇA ASSENTADO NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA FOI AFASTADO PELO REFERIDO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO DE DESFILIAÇÃO DO RÉU. VALIDADE E EFICÁCIA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. O SUBSTRATO DA COBRANÇA ASSENTADO NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA FOI AFASTADO PELO REFERIDO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Exigência da vinculação expressa do proprietário à entidade. Pedido expresso do réu de desfiliação da entidade. Cobrança de contribuições posteriores ao pedido. Impossibilidade. O fundamento da cobrança na vedação ao enriquecimento sem causa foi afastado pelo referido Tribunal. Improcedência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360824
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000675-16.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
RENATO DE AZEVEDO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, é
apelado LOTEAMENTO JARDIM ITATINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
2
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível)
Apelante: Carlos Roberto de Azevedo Ferreira Sociedade Individual
de Advocacia
Apelado: Loteamento Jardim Itatinga
Voto no 16.297
ASSOCIAÇÃO
DE
MORADORES.
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL.
COBRANÇA.
JULGAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL NA MODALIDADE REPETITIVA PELO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO DE
DESFILIAÇÃO
DO
RÉU.
VALIDADE
E
EFICÁCIA.
COBRANÇA
DE
CONTRIBUIÇÕES
POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O
SUBSTRATO
DA
COBRANÇA
ASSENTADO NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA FOI AFASTADO PELO REFERIDO TRIBUNAL.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal.
Julgamento de Recurso Especial, na modalidade repetitiva, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Tese sedimentada. Exigência
da vinculação expressa do proprietário à entidade. Pedido expresso
do réu de desfiliação da entidade. Cobrança de contribuições
posteriores ao pedido. Impossibilidade. O fundamento da cobrança
na vedação ao enriquecimento sem causa foi afastado pelo referido
Tribunal. Improcedência.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
3
O réu recorreu da sentença de fls. 394/397, declarada às
fls. 413 e de relatório adotado, que julgou procedente o pedido inicial e o
condenou ao pagamento dos valores cobrados pela autora na inicial, além das
contribuições vencidas até o efetivo pagamento, atualizadas.
Alegou, em síntese, que não tem cabimento a condenação
com fundamento no enriquecimento sem causa; que somente poderia ser
cobrada a contribuição acaso houvesse filiação à entidade; que há burla ao
princípio constitucional da liberdade de associação; que não procede o pedido
inicial; e que deve ser acolhida sua pretensão recursal.
A autora apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A autora, associação de moradores de determinado
loteamento na cidade de Itatinga/SP, alegou que o réu, que é titular de lotes
no local, não pagou as contribuições mensais vencidas e elencadas na inicial,
de modo que pediu sua condenação no valor apontado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 1.280.871/SP, na qualidade de repetitivo, sedimentou a
tese de que as referidas contribuições associativas não podem ser cobradas de
morador que não tenha se associado expressamente à entidade.
Nos termos do referido julgamento, de relatoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
4
Ministro Marcos Buzzi (voto vencedor) e julgado em 22.05.2015:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO
DE
FATO
-
COBRANÇA
DE
TAXA
DE
MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A
ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: 'As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não
associados ou que a elas não anuíram'.
2. No caso concreto, recurso especial provido para
julgar improcedente a ação de cobrança”
Em relação à questão envolvendo a cobrança à luz da
vedação do enriquecimento sem causa, referido voto vencedor condutor do
julgamento refutou a hipótese levantada pelo D. Relator sorteado, Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, então vencido:
“Há, portanto, dois obstáculos ao acatamento da
tese apresentada pelo ilustre relator. Primeiro, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
5
direito civil, as obrigações somente possuem como
fonte geradora a lei e a vontade, ambas ausentes na
hipótese, não podendo a jurisprudência assumir este
papel para, irradiando-se no mundo como uma
nova fonte obrigacional cogente, regular situações
futuras. Segundo, o Pretório Excelso já decidiu que
a análise de possível violação ao princípio do
enriquecimento sem causa, em tais casos, perpassa
ao exame da liberdade associativa como garantia
fundamental, tanto é que admitiu a matéria como
afeta à repercussão geral, não havendo como
ignorar possível colisão principiológica” (grifo
nosso)
Tem-se, assim, que referido Tribunal sedimentou a tese
da imprescindibilidade da associação do morador à entidade para fins de
cobrança das contribuições, não podendo ser exigida exclusivamente com
fundamento no referido princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
E o entendimento perdura: “O acórdão recorrido alinha-
se ao entendimento vinculante desta Corte, de que 'as taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou
que a elas não anuíram', 'preponderando, inclusive, a liberdade associativa
ao enriquecimento sem causa' (REsp 1.280.871/SP)” (AgInt na Rcl
38893/SP, rel. Ministro Raul Araújo, j. 17.12.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
6
No caso, o réu não negou sua filiação à associação autora
e há convergência de que houve pedido de desfiliação em 06 de julho de 2015
(fls. 85/89), pedido que era de ter sido plenamente acolhido pela ré, dada sua
validade e eficácia.
Daí por que a autora não podia mais cobrar do réu as
contribuições a partir daquela referida data, como intentou nesta demanda,
como se vê da planilha de fls. 31/32.
Portanto, não se legitimou a cobrança perpetrada pela
autora uma vez que o réu a ela não mais está vinculado desde julho de 2015,
impondo-se a reforma da sentença que está, ressalte-se, fincada em substrato
expressamente afastado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como atrás
explicitado.
Por fim, deixo de acolher a oposição ao julgamento
virtual, formulada pelo requerido (fls. 499) em momento anterior à situação
de emergência em saúde pública, ocasionada em razão da pandemia por
coronavírus que assola nosso país e o mundo, situação inimaginável, que tem
modificado a forma de trabalho, inclusive em nossos Tribunais Superiores,
inviabilizando, por ora, o julgamento presencial, motivo pelo qual, foi
implementado o Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau por esta E.
Corte, que editou diversos provimentos, comunicados e recomendações, que
podem ser visualizados por meio de consulta à internet (http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados).
Não obstante, neste momento excepcional, devem ser
observados os artigos 5o e 6o do CPC e o inciso LXXVIII, do art. 5o da
Constituição Federal, que prestigiam a boa-fé, a lealdade processual e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-16.2018.8.26.0001 -Voto no 16297
7
cooperação entre as partes, pretextando uma decisão de mérito, num tempo
razoável, bem como Resolução no 314/20 do CNJ (artigos 4o e 5o).
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar improcedente o pedido e condenar a autora ao pagamento das custas e
das despesas processuais, bem como da verba honorária advocatícia
sucumbencial fixada em R$ 5.000,00, já considerando o disposto no art. 85,
§11, do atual Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR